Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-36.2014.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000816-36.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIZAEL ANTONIO SOUZA DE AREDES - CPF: 018.876.751-75 (APELADO), PAMELA DAIANA ABDALLA COSTA GHISI - CPF: 873.820.402-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência mínima da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Cobrança no 816-36.2014.8.11.0025, movida por RONIZAEL ANTONIO SOUZA DE AREDES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré/Recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (27.04.2013).

Por fim, em decorrência da sucumbência recíproca, pois o Juízo a quo entendeu que cada litigante é, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC), condenou as partes ao pagamento ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, estes fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, nos termos do art. 85, § 8o, CPC.

Em suas razões, de Id. 69622993, a apelante requer a reforma da sentença quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Defende a incidência da regra inserta no parágrafo único do artigo 86 do CPC, referente a sucumbência mínima, uma vez que a parte autora postulou a indenização no valor de R$12.150,00 e obteve apenas parte da quantia, não se justificando que arque com parte do ônus sucumbencial.

Requer o provimento do recurso para que o ônus da sucumbência seja suportado exclusivamente pela parte autora, ora apelada. Sucessivamente, pretende a redução da verba honorária, devendo ser observado na quantificação o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Mesmo intimada, a parte deixou de apresentar contrarrazões, conforme Certidão de Id. 69622999.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado, de indenização do seguro DPVAT, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

A Apelante sustenta a ocorrência da sucumbência mínima de seus pedidos, e protesta pelo repasse do encargo, para que seja custeado de forma exclusiva pelo Apelado. Pugna, ainda, pela redução da verba honorária, por reputá-la excessiva.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a indenização foi postulada na quantia de R$12.150,00 (doze mil e cento e cinquenta reais). Pelo grau da incapacidade apurada nos autos, a quantia foi definida em R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Portanto, a seguradora não decaiu minimamente do pedido exordial, como sustenta. Apenas o pagamento foi estabelecido em quantia proporcional ao grau da invalidez, como manda a Lei no 11.482/2007.

Assim, deve a seguradora arcar também com as custas processuais e dos honorários advocatícios.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS AO VALOR DA CONDENAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I – A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios .III - Nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. ( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios. (TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
)– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PREVISTAS NA MP No
451
/2008 CONVERTIDA NA LEI
11.945
/2009 – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Devem ser aplicadas as alterações incluídas pela MP no
451
/2008 para o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório. A correção monetária deve incidir a partir do evento danoso. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante dispõe o parágrafo único do art.
21
do
Código de Processo Civil
. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com moderação e justeza, mas sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de certa forma desestimulante e incompatível com a dignidade da profissão, assim, devem ser arbitrados com vistas ao caso concreto, de molde a que representem adequada remuneração ao trabalho profissional." (TJMS-3aTC., Proc. 2011.025689-0, Rel. Fernando Mauro Moreira Marinho, Jul. 13.9.2011)

"AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL SOFRIDA EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
451
/2008 – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR – INSURGIMENTO CONTRA O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL À LESÃO – VALOR CORRETO, QUE OBEDECEU A TABELA INSERIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA QUE FOI CONVERTIDA NA LEI
11.945
/2009, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE CORRESPONDE À DATA DO ACIDENTE E NÃO DA DATA DO LAUDO PERICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o acidente automobilístico ocorrido em época em que já estava em vigor a Medida Provisória n.
451
/2008, deve o valor da indenização, em caso de invalidez permanente, ser calculado com base em tabela progressiva anexada à Lei
11.945
, de 04 de junho de 2009, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo órgão especial deste Tribunal. O termo inicial da correção monetária deve corresponder à data do acidente automobilístico, afastando-se a sucumbência recíproca, eis que a ré deu causa ao ajuizamento da ação, devendo ela arcar com o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios." (TJMS-5a TC., Proc. 2011.029243-2, Rel. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Jul. 6.10.2011) .

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele “não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.” (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a quantia de R$2.000,00 estipulada na sentença é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00). (TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Por fim, quanto aos honorários recursais, o STJ entendeu que é possível majorar honorários em recurso, mesmo nos casos em que há sucumbência recíproca, confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.

7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido."

(AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020, grifou-se)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Redistribuo o ônus sucumbencial para que seja suportado na proporção de 70% em desfavor da seguradora recorrente e 30% em desfavor do autor recorrido, com força no §11 do art. 85, observada a inexigibilidade à parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021